Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717502-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: JESIANE BEZERRA DE MELO DECISÃO Chamo o processo à ordem. Verifica-se, conforme aduz a Agravada (ID 50573152) que os autos foram encaminhados à Defensoria pública, para contrarrazões, ao invés de serem intimados os advogados que a patrocinam, já habilitados. Anote a Secretaria. Assim, exclua-se da pauta de julgamento e devolvo o prazo para a apresentação das contrarrazões, intimando-se os advogados da agravada. Int. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora